Tribunal: TJDFT
Processo: 0744682-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744682-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETER FERNANDES E MARIHA VIANA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETER FERNANDES E MARIHA VIANA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724962-71.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250133140), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos lucros e dividendos das empresas em que o executado figura como sócio, e determinou a suspensão do processo em razão da ausência de bens penhoráveis, ao considerar que a penhora no rosto dos autos representa mera expectativa de satisfação do crédito. Na oportunidade, a d. Juíza entendeu que, embora a participação societária possa ser objeto de penhora, por não possuir caráter alimentar e não se confundir com o pró-labore, a medida somente se justificaria após a infrutífera localização dos bens que antecedem os “outros direitos” elencados no art. 835 do CPC. Assim, como o exequente não teria demonstrado a realização dessas diligências, o pedido de penhora dos lucros e dos dividendos fora indeferido, mantendo-se a suspensão da execução. Em suas razões de recorrer (ID. 77259378), o agravante sustenta que a penhora sobre lucros e dividendos é juridicamente possível, pois tais valores integram o patrimônio do devedor e equivalem, na prática, a penhora em dinheiro. Afirma que a execução tem por objeto honorários advocatícios contratuais, verba de natureza alimentar, e que, após diversas diligências infrutíferas para localizar bens do executado, requereu a penhora dos lucros e dividendos decorrentes de participação societária do devedor. Alega que o indeferimento do pedido, sob o fundamento de ausência de esgotamento da ordem legal do art. 835 do CPC, não se coaduna com a realidade processual, pois já foram adotadas todas as medidas cabíveis, mas sem êxito algum. Assevera que a penhora sobre lucros e dividendos é juridicamente admissível e constitui meio idôneo e proporcional para garantir a efetividade da execução, sobretudo diante de indícios de ocultação patrimonial pelo devedor. Argumenta que a constrição requerida se equipara à penhora em dinheiro e encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais. A probabilidade do direito está calcada no entendimento consolidado de que lucros e dividendos podem ser objeto de penhora, por não possuírem natureza alimentar. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na paralisação da execução e na iminência de arquivamento dos autos, o que inviabilizaria a satisfação do crédito. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a penhora dos lucros e dividendos auferidos pelo agravado. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma integral do decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77262999. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, [o] devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Em harmonia com o dispositivo legal transcrito, o Código Civil, em seu artigo 1.026, estabelece que [o] credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. É importante ressaltar que a penhora incidente sobre lucros e dividendos distribuídos ao sócio não afeta direitos da sociedade empresária, uma vez que não recai sobre o próprio faturamento e porque, após a distribuição, tais valores passam a integrar o patrimônio pessoal do sócio beneficiado. Com efeito, o artigo 1.007 do Código Civil, ao dispor sobre os direitos e obrigações dos sócios, estabelece que, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas. Conclui-se, dessa forma, que a participação nos lucros se consubstancia em um direito assegurado aos sócios, de modo que eventual constrição judicial incidente sobre a parcela distribuída a este título não tem o condão de afetar o patrimônio da própria sociedade empresária. Consequentemente, para efeitos de penhora sobre verbas distribuídas aos sócios, não se faz necessária a inclusão da sociedade empresária no polo passivo da execução ou do cumprimento de sentença, tampouco a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0732409-79.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, Acórdão 1941704, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024); AGI no 0723339-38.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador Álvaro Ciarlini, Acórdão 1922143, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024); e AGI no 07237188120218070000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, Acórdão 1391271, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). A penhora de lucros e dividendos distribuídos pela sociedade empresária ao sócio executado se consubstancia em medida excepcional e subsidiária, cabível, em regra, após a tentativa de localização de outros bens penhoráveis do devedor, com fundamento no art. 1.026 do Código Civil. Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR SÓCIO DE EIRELI. PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas execuções/cumprimento de sentença em que o devedor é sócio de empresa, é possível a penhora dos lucros que lhe são distribuídos, para a satisfação da dívida. 2. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (TJ-DF 07223408520248070000 1918853, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 05/09/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA ANTECEDENTE À PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. É possível, à luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, antes de se proceder com a medida mais extrema de constrição judicial de quotas sociais, que a penhora recaia sobre os lucros e dividendos da sociedade empresarial que couber ao sócio/devedor, inteligência dos artigos 835, inciso IX, do CPC e 1 .026 do Código Civil. Precedentes do e. STJ e deste TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07400217320218070000 1436276, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 06/07/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022) Vale salientar que, por expressa previsão contida no artigo 1.026 do Código Civil, para que seja autorizada a penhora de lucros e dividendos decorrentes da participação do executado em sociedade empresária é necessária a demonstração da inexistência de outros bens passíveis de constrição judicial. Assim como esta e. Corte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também entende ser possível a penhora dos lucros e dividendos das empresas das quais o devedor é sócio, desde que demonstrado que foram realizadas diligências para encontrar outros bens do devedor. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DOS LUCROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.114.880/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) No aspecto, cabe destacar, contudo, que, consoante o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que a ordem legal de preferência da penhora não ostenta caráter absoluto, admitindo sua flexibilização em prol da efetividade da execução. Nesse panorama, é o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REGRA NÃO ABSOLUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2492392 SP 2023/0373352-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) Observa-se, portanto, que ao se condicionar a penhora dos lucros e dividendos ao esgotamento de outras diligências, deve ser buscado o equilíbrio entre o princípio da menor onerosidade para o devedor e o direito do credor à satisfação de seu crédito, de modo que a execução não seja inviabilizada por uma interpretação excessivamente protetiva do devedor. Na hipótese, observa-se que foram intentadas diversas diligências nos sistemas à disposição do juízo, como SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, RENAJUD, CCS-Bacen, INFOJUD, porém não se mostraram efetivas para a satisfação do crédito. Nesse ponto, cabe salientar que o cumprimento de sentença originário tramita desde 2023 e não se verifica nenhuma colaboração da parte executada para que houvesse a quitação do débito. Registre-se, ainda, que os exequentes diligenciaram recebíveis da parte ré, o que resultou na penhora junto à Vara Única de Santa Leopoldina/ES no rosto dos autos de n. 0000327-50.2019.8.08.0043 (ID 244399689, na origem). Desse modo, o fundamento adotado na decisão recorrida, segundo o qual não teriam sido esgotados os meios de localização de bens do devedor — em especial pela ausência de diligência quanto à existência de imóveis em seu nome —, não se sustenta. As diversas pesquisas realizadas mostraram-se infrutíferas, não havendo qualquer indício de que o executado possua patrimônio sujeito à constrição. Nessa perspectiva, o indeferimento da diligência pretendida apenas contribuiria para o prolongamento injustificado da execução, beneficiando devedor que se mostra manifestamente refratário ao cumprimento de sua obrigação. Por via de consequência, não havendo notícias de outros bens registrados em nome da parte executada passíveis de constrição judicial e demonstrada a realização de diversas diligências frustradas, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De mesmo modo, verifico a presença do risco de dano de difícil reparação a justificar a concessão da tutela recursal vindicada, haja vista a iminência da decretação da suspensão da tramitação dos autos originários e a natureza alimentar do crédito exequendo. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a penhora dos lucros e dividendos auferidos pelo agravado nas empresas em que é sócio, no percentual de 30% (trinta por cento) em cada uma delas (ID. 243240261, origem, pág. 3/7). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 17:43:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora